Tribunal: TJMT
Processo: 1004314-18.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004314-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), ALINE ALVES DE CARVALHO ARRUDA - CPF: 041.813.981-45 (AGRAVANTE), MAXIMO FLORENTIM - CPF: 249.750.441-53 (AGRAVANTE), CLUB PROTECT - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DE ALTA CILINDRADA DE MINAS GERAIS - CNPJ: 25.214.659/0001-71 (AGRAVADO), ESTETICAR FUNILARIA LTDA - CNPJ: 48.638.077/0001-18 (AGRAVADO), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), TATIANA SILVA MONTEIRO DE CASTRO PORTES - CPF: 069.764.796-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – VEÍCULO SINISTRADO – DEMORA INJUSTIFICADA NO INÍCIO DOS REPAROS – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS – OMISSÃO CONTRATUAL CONTINUADA – NECESSIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A persistência do inadimplemento contratual por parte da seguradora, diante da não disponibilização de veículo reserva e da demora excessiva e injustificada no início do conserto de veículo sinistrado, evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano, autorizando a concessão da tutela de urgência recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MAXIMO FLORENTIM E OUTRA, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1000092-62.2025.8.11.0014, ajuizada em face de ESTETICAR FUNILARIA LTDA E OUTRA, indeferiu o pedido liminar para determinar a disponibilização de veículo reserva.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que: (i) o veículo sofreu um sinistro em 05/01/2024 e foi encaminhado à oficina da segunda agravada em 16/01/2024; (ii) foi exigido o pagamento da franquia de R$ 7.280,00, o qual foi realizado em 27/02/2024, sem que os reparos tenham sido iniciados até o presente momento; (iii) apesar de o contrato prever a disponibilização de um carro reserva, tal benefício não foi concedido, prejudicando gravemente os agravantes em sua rotina pessoal e profissional; (iv) houve reiteradas tentativas de solução administrativa, inclusive mediante reclamação formal no PROCON, sem qualquer resposta satisfatória das agravadas.

Requerem, assim, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso para determinar que as agravadas:
“a) Disponibilizem um carro reserva aos Agravantes no prazo de 24 horas, até que o veículo seja devidamente consertado; b) Realizem o conserto do veículo no prazo máximo de 30 dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo Juízo;”

No mérito, pede a confirmação da liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A liminar pleiteada foi indeferida (decisão de ID n. 270127374).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ofício de ID n. 273637008).

Contrarrazões de ID n. 276465869 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Máximo Florentim e outra, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (processo nº 1000092-62.2025.8.11.0014), ajuizada em face de Esteticar Funilaria Ltda. e outra, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu, que indeferiu o pedido liminar formulado pelos autores para que fosse determinada a disponibilização de veículo reserva até o efetivo conserto do automóvel sinistrado.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se estão presentes ou não os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Cumpre assinalar, inicialmente, que o art. 300 do CPC dispõe o seguinte, a respeito da tutela de urgência:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Sendo assim, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada, somente é cabível se o magistrado entender que a parte comprovou suficientemente suas razões alusivas ao direito alegado, e que há risco de ofensa ou perda do direito substancial almejado.

No tocante à técnica antecipatória como forma de promoção da lógica do provável, ou da probabilidade do direito como seu pressuposto, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam:

“Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória sempre trabalha nos domínios da "probabilidade do direito" (art. 300) - e, nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica antecipatória tem como pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das alegações da parte.

(...)

Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e (iv) a própria urgência alegada pelo autor. Nesse caso, além da probabilidade das alegações propriamente dita, deve o juiz analisar o contexto em que inserido o pedido de tutela provisória.
(MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, Vol. II, p. 202/203)

A parte agravante narrou que o veículo de sua titularidade sofreu sinistro em 05 de janeiro de 2024, tendo sido encaminhado à oficina da segunda agravada em 16 de janeiro de 2024. Apesar de devidamente pago o valor da franquia no montante de R$7.280,00, em 27 de fevereiro de 2024, os reparos sequer foram iniciados até o momento da interposição do agravo, o que se soma à alegada omissão quanto à entrega do carro reserva previsto no contrato de seguro.

Asseverou ainda que empreenderam diversas tentativas de resolução extrajudicial do impasse, inclusive junto ao PROCON, sem qualquer resposta efetiva por parte das agravadas, o que teria causado prejuízos à vida pessoal e profissional dos autores.

Analisando os autos, verifica-se que o contrato de seguro celebrado entre os agravantes e a empresa agravada previa a disponibilização de veículo reserva em caso de sinistro.

É incontroverso que o acidente ocorreu em 05 de janeiro de 2024 e que o veículo foi encaminhado à oficina credenciada pela seguradora em 16 de janeiro do mesmo ano. A despeito do pagamento da franquia, realizado em 27 de fevereiro de 2024, os reparos não foram iniciados até a data da interposição do agravo, tampouco foi fornecido o veículo reserva pactuado contratualmente.

Com efeito, a toda evidência, resta presente a verossimilhança das alegações dos agravantes quanto ao inadimplemento contratual das agravadas. A existência de cláusula contratual expressa a respeito do fornecimento do carro reserva, somada à demonstração do pagamento da franquia e à inércia das agravadas na execução dos serviços contratados, configura, a princípio, descumprimento de obrigação contratual.

Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido, em hipóteses análogas, a possibilidade de concessão de tutela provisória para determinar o fornecimento de carro reserva diante da demora injustificada no reparo do veículo sinistrado, mesmo quando o evento danoso tenha ocorrido em momento pretérito, desde que haja prova da persistência do descumprimento contratual:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VEÍCULO SEGURADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEMORA NO CONSERTO – SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO RESERVA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art . 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que seja disponibilizado um veículo reserva à parte, que teve o seu veículo sinistrado, até o término do conserto do bem, ante a demora na realização do serviço.”
(TJ-MT 10123829320218110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA AO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FAVORECE AS ALEGAÇÕES AUTORAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - RECURSO PROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência . Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que seja disponibilizado um veículo reserva à parte, que teve o seu veículo sinistrado, até o término do conserto do bem, ante a demora na realização do serviço” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAI 1012382-93.2021.8.11 .0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)”
(TJ-MT - AI: 10078605220238110000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE SEGURO VEICULAR – NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA FUNDAMENTADA NA DECLARAÇÃO IMPRECISA DO PERFIL CONDUTOR – TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM, DETERMINANDO-SE A ENTREGA DE CARRO RESERVA E REPAROS DEVIDOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que restou observado no caso concreto.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022030-29 .2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023)

Dessa forma, resta caracterizada, ao menos em sede de juízo provisório, a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, sobretudo diante da demonstração documental da celebração do contrato de seguro, da entrega do veículo à oficina credenciada, do pagamento da franquia e da ausência de resposta satisfatória das agravadas.

Ademais, a medida pleiteada é reversível, consistindo no fornecimento temporário de veículo reserva, o que poderá ser revisto caso se revele indevida a pretensão dos agravantes ao final da instrução processual.

Dessa forma, nos termos da fundamentação exposta, entendo ser possível, neste caso, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, eis que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser reformada a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando o conserto do automóvel no prazo de 30 (trinta) dias e disponibilização de carro reserva de iguais características à este, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitados ao montante de R$15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025